Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ADMISSIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. TEMPESTIVIDADE. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA. DEPÓSITO. CRITÉRIOS LEGAIS. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno porque observado o conteúdo decisório da decisão impugnada, que solucionou questão processual, relativa ao valor dado à causa e ao depósito da Ação Rescisória, previsto no art. 968, inc. II, do CPC.
2. É tempestivo o Agravo Interno interposto no décimo quinto dia útil após a publicação da decisão agravada.
3. A oferta de títulos patrimoniais familiares de clube possui expressão econômica que deve ser observada na fixação do valor da causa.
4. Mantida a decisão que determinou a correção e atualização do valor dado à causa e ordenou a complementação do depósito da ação rescisória, sob pena de indeferimento da petição inicial.
5. É indevida a fixação de multa em desfavor dos Agravantes, na forma prevista no art. 1.021, §4o, CPC.
6. Agravo interno desprovido.